Tribunal: TRF3
Processo: 5003488-23.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Inteiro teor:
527/779)

5003488-23.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. INÉRCIA DA EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Primeiramente, imprescindível analisar que o E. STF, ao julgar o RE no 562.276-PR declarou a inconstitucionalidade formal e material do artigo 13 da Lei no 8.620/1993 (hoje revogado pela de no 11.941/2009), que estabelecia a responsabilidade solidária do titular da firma individual e dos sócios das empresas por cotas de responsabilidade limitada pelas dívidas junto à Seguridade Social. Assim também o C. STJ em julgamento de Recurso Especial submetido ao regime do art. 543-C do CPC (REsp 1.153.119/MG, 1a Seção, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 02/12/2010).

2. Desta feita, não há que se falar em citação das pessoas físicas por constarem na cártula em exação. No que concerne à eventual dissolução irregular que levaria à almejada responsabilização, a devedora ingressou com processo para abertura de concordata preventiva na data de 26/10/90 (ID 50619305), anteriormente ao fato gerador do crédito tributário discutido, e a falência foi decretada em 09/06/96.

3. Foram constritos bens a fim de garantir a ação, do que se afere que o patrimônio não foi dilapidado, no mais, foi efetuada a penhora no rosto dos autos da falência e o síndico intimado a representar a executada.

4. Ressalte-se que o despacho ordinatório para citação da sociedade se deu no dia 02/05/95, assim, conforme fundamentado no julgado combatido, há mais de 20 (vinte) anos. Não obstante a citação da pessoa jurídica interrompa a prescrição para os responsáveis solidários, passados mais de 5 (cinco) anos do chamamento ao processo, configura a modalidade intercorrente para o redirecionamento aos sócios, ressalvada alguma das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário do art. 151 do CTN (Precedentes do C. STJ e TRF3).

5. Verifica-se também um longo lapso decorrido no interstício após a citação da pessoa jurídica. A própria Fazenda Nacional pediu suspensão pelo art. 40 da LEF em 03.07.98 e o desarquivamento foi requerido somente no dia 17/08/06 (ID 1763491), ou seja, mais de 8 (oito) anos depois. Devido à inércia da exequente, o feito foi novamente sobrestado em 22/05/14 (1763553), voltou a falar nos autos apenas em 22/01/16. Resta configurada a prescrição intercorrente.

6. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5003488-23.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: SILOGRANNEL IND E COM DE SILOS IMP AGRICOLAS LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: ROLFF MILANI DE CARVALHO - SP84441-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5003488-23.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: SILOGRANNEL IND E COM DE SILOS IMP AGRICOLAS LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: ROLFF MILANI DE CARVALHO - SP84441-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) em face da r. decisão interlocutória que reconheceu configurada a prescrição intercorrente pois decorrido mais de 20 (vinte) anos entre a decretação de falência e o pleito para responsabilização solidária dos pertencentes ao quadro societário.

A agravante sustenta, em síntese, que os sócios estão na demanda desde o início, vez que constantes em Certidão de Dívida Ativa – CDA, portanto requer que se cumpra totalmente o mandado citatório bem como a substituição do mencionado título executivo.

Denegada a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Em manifestação, o síndico da massa falida aponta não ter legitimidade para responder pelos sócios que a pessoa jurídica teve e que não foram regularmente convocados à lide.

É o breve relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5003488-23.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: SILOGRANNEL IND E COM DE SILOS IMP AGRICOLAS LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: ROLFF MILANI DE CARVALHO - SP84441-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Primeiramente, imprescindível analisar que o E. Supremo Tribunal Federal - STF, ao julgar o RE no 562.276-PR declarou a inconstitucionalidade formal e material do artigo 13 da Lei no 8.620/1993 (hoje revogado pela de no 11.941/2009), que estabelecia a responsabilidade solidária do titular da firma individual e dos sócios das empresas por cotas de responsabilidade limitada pelas dívidas junto à Seguridade Social:

DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. ART 146, III, DA CF. ART. 135, III, DO CTN. SÓCIOS DE SOCIEDADE LIMITADA. ART. 13 DA LEI 8.620/93. INCONSTITUCIONALIDADES FORMAL E MATERIAL. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA DECISÃO PELOS DEMAIS TRIBUNAIS.

1. Todas as espécies tributárias, entre as quais as contribuições de seguridade social, estão sujeitas às normas gerais de direito tributário. 2. O Código Tributário Nacional estabelece algumas regras matrizes de responsabilidade tributária, como a do art. 135, III, bem como diretrizes para que o legislador de cada ente político estabeleça outras regras específicas de responsabilidade tributária relativamente aos tributos da sua competência, conforme seu art. 128. 3. O preceito do art. 124, II, no sentido de que são solidariamente obrigadas "as pessoas expressamente designadas por lei", não autoriza o legislador a criar novos casos de responsabilidade tributária sem a observância dos requisitos exigidos pelo art. 128 do CTN, tampouco a desconsiderar as regras matrizes de responsabilidade de terceiros estabelecidas em caráter geral pelos arts. 134 e 135 do mesmo diploma. A previsão legal de solidariedade entre devedores - de modo que o pagamento efetuado por um aproveite aos demais, que a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, também lhes tenha efeitos comuns e que a isenção ou remissão de crédito exonere a todos os obrigados quando não seja pessoal (art. 125 do CTN) - pressupõe que a própria condição de devedor tenha sido estabelecida validamente. 4. A responsabilidade tributária pressupõe duas normas autônomas: a regra matriz de incidência tributária e a regra matriz de responsabilidade tributária, cada uma com seu pressuposto de fato e seus sujeitos próprios. A referência ao responsável enquanto terceiro (dritter Persone, terzo ou tercero) evidencia que não participa da relação contributiva, mas de uma relação específica de responsabilidade tributária, inconfundível com aquela. O "terceiro" só pode ser chamado responsabilizado na hipótese de descumprimento de deveres próprios de colaboração para com a Administração Tributária, estabelecidos, ainda que a contrario sensu, na regra matriz de responsabilidade tributária, e desde que tenha contribuído para a situação de inadimplemento pelo contribuinte. 5. O art. 135, III, do CTN responsabiliza apenas aqueles que estejam na direção, gerência ou representação da pessoa jurídica e tão-somente quando pratiquem atos com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Desse modo, apenas o sócio com poderes de gestão ou representação da sociedade é que pode ser responsabilizado, o que resguarda a pessoalidade entre o ilícito (má gestão ou representação) e a conseqüência de ter de responder pelo tributo devido pela sociedade. 6. O art. 13 da Lei 8.620/93 não se limitou a repetir ou detalhar a regra de responsabilidade constante do art. 135 do CTN, tampouco cuidou de uma nova hipótese específica e distinta. Ao vincular à simples condição de sócio a obrigação de responder solidariamente pelos débitos da sociedade limitada perante a Seguridade Social, tratou a mesma situação genérica regulada pelo art. 135, III, do CTN, mas de modo diverso, incorrendo em inconstitucionalidade por violação ao art. 146, III, da CF. 7. O art. 13 da Lei 8.620/93 também se reveste de inconstitucionalidade material, porquanto não é dado ao legislador estabelecer confusão entre os patrimônios das pessoas física e jurídica, o que, além de impor desconsideração ex lege e objetiva da personalidade jurídica, descaracterizando as sociedades limitadas, implica irrazoabilidade e inibe a iniciativa privada, afrontando os arts. 5o, XIII, e 170, parágrafo único, da Constituição. 8. Reconhecida a inconstitucionalidade do art. 13 da Lei 8.620/93 na parte em que determinou que os sócios das empresas por cotas de responsabilidade limitada responderiam solidariamente, com seus bens pessoais, pelos débitos junto à Seguridade Social. 9. Recurso extraordinário da União desprovido. 10. Aos recursos sobrestados, que aguardavam a análise da matéria por este STF, aplica-se o art. 543-B, § 3o, do CPC.

(STF, Pleno, RE 562276/PR, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 03/11/2010, DJe 09/02/2011).

Por seu turno, o C. Superior Tribunal de Justiça - STJ em julgamento de Recurso Especial submetido ao regime do art. 543-C do Código de Processo Civil - CPC, reposicionou-se sobre a declaração de ser constitucional ou não o mencionado dispositivo legal:

"TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE PESSOAL DOS SÓCIOS POR OBRIGAÇÕES DA SOCIEDADE JUNTO À SEGURIDADE SOCIAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 13 DA LEI 8.620/93 DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 562.276).

RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO SUJEITO AO REGIME DO

ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO STJ 08/08".

(REsp 1.153.119/MG, 1a Seção, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 02/12/2010).

Desta feita, não há que se falar em citação das pessoas físicas por constarem na cártula em exação. No que concerne à eventual dissolução irregular que levaria à almejada responsabilização, a devedora ingressou com processo para abertura de concordata preventiva na data de 26/10/90 (ID 50619305), anteriormente ao fato gerador do crédito tributário discutido, e a falência foi decretada em 09/06/96.

Foram constritos bens a fim de garantir a ação, do que se afere que o patrimônio não foi dilapidado, no mais, foi efetuada a penhora no rosto dos autos da falência e o síndico intimado a representar a executada.

Ressalte-se que o despacho ordinatório para citação da sociedade se deu no dia 02/05/95, assim, conforme fundamentado no julgado combatido, há mais de 20 (vinte) anos. Não obstante a citação da pessoa jurídica interrompa a prescrição para os responsáveis solidários, passados mais de 5 (cinco) anos do chamamento ao processo, configura a modalidade intercorrente para o redirecionamento aos sócios, ressalvada alguma das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário do art. 151 do Código Tributário Nacional - CTN (precedentes do C. STJ - AgRg no Ag 1211213/SP, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 05/02/2011, DJe 24/02/2011 e TRF3 - AI 0001557-80.2012.4.03.0000, 1a Turma, Rel. Des. Fed. Johonsom di Salvo, j. 10/04/2012, e-DJF3 Judicial 1: 20/04/2012).

Compulsando o feito se verifica também um longo lapso decorrido no interstício após a citação da pessoa jurídica. A Lei no 11.051/2004, dando nova redação ao § 4o do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal - LEF, estabeleceu que se do decisum que ordenar o arquivamento tiver transcurso de tempo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá de ofício reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

No caso dos autos, a própria Fazenda Nacional pediu suspensão pelo art. 40 da LEF em 03.07.98 e o desarquivamento foi requerido somente no dia 17/08/06 (ID 1763491), ou seja, mais de 8 (oito) anos depois. Devido à inércia da exequente, o feito foi novamente sobrestado em 22/05/14 (1763553), voltou a falar nos autos apenas em 22/01/16.

Por último, só em 19/05/09, mais de dez anos após a notícia da falência, pediu a intimação do síndico para penhora no rosto daqueles autos, a qual foi realizada (1763504). Sublinhe-se que o Ministério Público do Estado de São Paulo declarou não ter interesse em atuar no caso, o que denota a inocorrência de fatos enquadrados no art. 135 do CTN.

Neste cenário supra evidenciado, se constata a consumação da prescrição intercorrente.

Transcreva-se o entendimento adotado pelas Cortes:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO EXECUÇÃO FISCAL PRESCRIÇÃO DECRETADA DE OFÍCIO.OITIVA DO PODER PÚBLICO INEXISTÊNCIA. CAUSAS DE SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL APRECIADAS PELO TRIBUNAL A QUO EM APELAÇÃO. NULIDADE SUPRIDA. PRECEDENTE.

1. O Tribunal a quo consignou: "Observa-se que os autos permaneceram no arquivo no período de junho de 2008 a novembro de 2014. Assim, considerando que os autos permaneceram arquivados por mais de seis anos e o exequente não apresentou causas suspensivas ou interruptivas, conclui-se pela ocorrência da prescrição intercorrente, com fundamento no artigo 40, § 4o, da Lei no 6.830/80, em razão da inércia do exequente, porquanto os autos permaneceram sem qualquer movimentação por período superior ao exigido para a sua configuração. Quanto a ausência de intimação do exequente, o Superior Tribunal de Justiça tem se pronunciado no sentido de serem prescindíveis as intimações das decisões que determinam o seu arquivamento. Também a ausência de intimação para oitiva prévia sobre a prescrição intercorrente, cuja finalidade é a arguição de causas suspensivas ou interruptivas da prescrição, tem sido admitida em casos específicos levando-se em conta, entretanto, a necessidade de o órgão público demonstrar o seu prejuízo. Tal entendimento decorre do princípio de que não há nulidade sem prejuízo (pas des nullités sansgrief). No caso dos autos o exequente, ora recorrente, não demonstrou, nas razões do recurso de apelação, a existência de fatos que pudessem levar à suspensão ou interrupção do lapso prescricional. Assim, em face da ausência da demonstração de efetivo prejuízo decorrente da prolação do decisum impugnado, ou de qualquer outro vício, verifica-se pertinente a manutenção integral da sentença recorrida" (fl. 131, e-STJ).

2. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido de que é valida a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no rosto contra a sentença de extinção do feito, não

demonstra o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief).

3. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1766021/SP, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 02/10/18, DJe 28/11/18)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART 40, § 4o, DA LEF. INÉRCIA DA EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, com o advento da Lei 11.051/2004, que acrescentou o § 4o ao art. 40 da Lei 6.830/1980, tornou-se possível a decretação ex officio da prescrição quinquenal intercorrente pelo juiz, após ouvido o representante da Fazenda Pública. Dispensável, todavia, a intimação do credor da suspensão da execução por ele mesmo solicitada, bem como do arquivamento do feito executivo, decorrência automática do transcurso do prazo de um ano de suspensão e termo inicial da prescrição.

2. O entendimento firmado no acórdão recorrido, assim, está de acordo com a pacífica jurisprudência do STJ, sintetizada na sua Súmula 314: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte regional, acerca da verificação de inércia da parte credora e da ocorrência de prescrição intercorrente, tal como proposta pela recorrente, demanda novo exame do acervo probatório constante dos autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

4. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1722587/RJ, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17/05/18 e DJe 21/11/18)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO DO PROCESSO APÓS DECURSO DE UM ANO DA SUSPENSÃO REQUERIDA PELA PRÓPRIA FAZENDA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.

1. Tratando-se de Execução Fiscal, a partir da Lei 11.051, de 29.12.2004, que acrescentou o § 4o ao art. 40 da Lei 6.830/1980, pode o juiz decretar de ofício a prescrição.

2. Prescindível a intimação do credor da suspensão da execução por ele mesmo solicitada, bem como o arquivamento do feito executivo, decorrência automática do transcurso do prazo de suspensão e termo inicial da prescrição.

3. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no Ag 1301145/SE, 2a Turma, Rel. HERMAN BENJAMIN, DJe:27/09/2010)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

1. Em outubro de 2001, a exequente requereu a suspensão do feito, com base no artigo 40 da Lei no 6.830/1980, visando à realização de diligências para o regular andamento do feito. O pedido foi deferido, ficando o processo sem qualquer movimentação até julho de 2008, quando foram juntadas cópias do acórdão proferido nos autos dos embargos à execução no 0000903-94.2000.4.03.6182. 2. Tendo em vista a existência de prazo superior a cinco anos após o arquivamento dos autos (artigo 40, § 2o, da Lei no 6.830/1980), sem a promoção de atos efetivos visando à execução do crédito por seu titular, não há qualquer dúvida sobre a ocorrência da prescrição intercorrente. 3. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não há a necessidade de intimação do credor da suspensão da execução por ele mesmo solicitada, bem como do arquivamento da execução. Precedentes: AgRg no Ag 1301145/SE; AgRg no AREsp 57849/MT. 4. A alegação de que os autos permaneceram paralisados à espera do julgamento da apelação interposta nos embargos à execução sucumbe diante da inexistência de qualquer ordem judicial nesse sentido. Além disso, verifica-se que os embargos à execução no 0000903-94.2000.4.03.6182 não foram processados com efeito suspensivo, tampouco a apelação interposta contra a sentença que os rejeitou liminarmente, a qual, por força do artigo 520, inciso V, do Código de Processo Civil de 1973 vigente à época, era recebida somente no efeito devolutivo. 5. Prescrição intercorrente reconhecida de ofício, com a extinção da execução fiscal e a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios. Agravo de instrumento prejudicado.

(TRF3, AI 0012224-86.2016.4.03.0000/SP, 3a Turma, Rel. Des. Fed. Nelton dos Santos, j. 24/10/2018, Pub. D.E. 05/11/2018)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. ART. 40 DA LEF. SENTENÇA CONFIRMADA.

Em sede de execução fiscal, a prescrição intercorrente pode ser reconhecida após o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos a contar do arquivamento provisório do feito, nos termos do artigo 40 da Lei no 6.830/80 e da Súmula 314/STJ. 2. No caso dos autos, o Juízo suspendeu o curso da execução nos termos do art. 40, da Lei no 6.830/80, conforme requerido pelo próprio exequente. Não há a necessidade de intimação do exequente da suspensão da execução que ela mesma solicitou, bem como em relação ao arquivamento, conforme reiterada jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça. Deveria o exequente promover o devido andamento processual, o que não ocorreu no presente caso. 3. Em razão de o feito ter permanecido paralisado por mais de 17 (dezessete) anos por inércia do credor, restaram verificadas todas as condições para a decretação da prescrição intercorrente, escorreita a r. sentença devendo ser confirmada. 4. Apelo desprovido.

(TRF3, AC 0033153-75.2015.4.03.6144/SP, 4a Turma, Rel. Des. Fed. Marcelo Saraiva, j. 01/08/2018, Pub. D.E. 14/09/2018)

EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONSUMADA - PROCESSO PARALISADO POR MAIS DE CINCO APÓS PEDIDO DE SUSPENSÃO EXEQUENTE (ART. 40, LEF) - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA SUSPENSÃO, NEM DO POSTERIOR ARQUIVAMENTO - IMPROVIMENTO À APELAÇÃO.

1. A prescrição intercorrente supõe inércia causal evidentemente do polo exequente, por prazo de 5 (cinco) anos ininterruptos de letargia credora, na espécie em cobrança. 2. O INSS solicitou a suspensão dos autos, nos termos do art. 40, LEF, em 24/08/1990, fls. 82-v, tendo sido remetidos os autos para arquivo em 01/08/1991, fls. 86. 3. Em razão de remessa dos autos à Justiça Federal, foi a parte exequente intimada, vistas em 26/03/1998, fls. 88-v, quando então requereu o redirecionamento do executivo a sócio, fls. 92. 4. Neste passo - ressalvado aqui pessoal entendimento em oposto sentido - a jurisprudência do C. STJ é "no sentido de que, em sede de execução fiscal, é despicienda a intimação pessoal da Fazenda Pública acerca da suspensão do processo por ela mesma requerida, bem como do arquivamento da execução, pois este último decorre automaticamente do transcurso do prazo de um ano, conforme dispõe a Súmula 314/STJ.", AgRg no REsp 1479712/SP. 5. Aos autos restou configurada inércia superior a cinco anos, vez que os autos permaneceram arquivados de 1991 a 1997. Precedente. 6. Cumpre registrar que a exegese supra tem a finalidade de impedir a eternização das execuções fiscais, assim, reflexamente, impõe ao credor o dever de controle do crédito exequendo. Precedente. 7. Sobre os honorários, nenhum excedimento a se flagrar no arbitramento combatido, cuidando-se de importe consentâneo às diretrizes do art. 20, CPC vigente ao tempo dos fatos. 8. Improvimento à apelação.

(TRF3, AC 1101990-09.1997.4.03.6109/SP, 2a Turma, Rel. Juiz Fed. Conv. Silva Neto, j. 21/11/2017, Pub. D.E. 01/12/2017)

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. ART. 40 E §§ DA LEI N. 6.830/80. REMESSA OFICIAL IMPROVIDA.

1. Trata-se de Execução Fiscal ajuizada em 13/12/2002 pelo INSS, atualmente sucedido pela União, contra Rifan Eletrônica Ltda. e outros, objetivando o recebimento do crédito tributário, no valor de R$ 580.291,28 (quinhentos e oitenta mil, duzentos e noventa e um reais e vinte e oito centavos), atualizado até o mês de dezembro de 2002, período da dívida 04/1997 a 08/1997, representado pelas CDA ́s nos 55.717.052-4, 55.784.147-0 e 55.794.328-0, fls. 02/27. O despacho que ordenou a citação ocorreu em 30/01/2003 (fl. 29). Os executados não foram citados. 2. Durante a instrução foi deferida a suspensão da ação, nos termos do artigo 40, § 4o, da Lei n. 6.830/80. Regularmente intimada a União no dia 07/10/2016 requereu o prosseguimento do feito executivo diante da ausência da prescrição intercorrente, conforme demonstra a petição de fls. 47/48-verso. 3. Sobreveio sentença extinção do processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Novo Código de Processo Civil. 4. A União não Recorreu. Na hipótese, restou configurada a inércia da Exequente por prazo superior a 5 (cinco) anos. Com efeito, a Exequente deixou de empenhar esforços para recuperar seu crédito, razão pela qual foi reconhecida a prescrição intercorrente. 5. Nesse sentido, é a jurisprudência: STJ, REsp 1222444/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2012, DJe 25/04/2012 e TRF 3a Região, PRIMEIRA TURMA, REO 0027292-91.2012.4.03.9999, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI, julgado em 20/08/2013, e-DJF3 Judicial 1 DATA:28/08/2013. 6. Remessa Oficial improvida.

(REO 0059901-84.2002.4.03.6182/SP, 1a Turma, Rel. Des. Fed. Hélio Nogueira, j. 27/06/2017, Pub. D.E. 07/07/2017)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. INÉRCIA DA EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Primeiramente, imprescindível analisar que o E. STF, ao julgar o RE no 562.276-PR declarou a inconstitucionalidade formal e material do artigo 13 da Lei no 8.620/1993 (hoje revogado pela de no 11.941/2009), que estabelecia a responsabilidade solidária do titular da firma individual e dos sócios das empresas por cotas de responsabilidade limitada pelas dívidas junto à Seguridade Social. Assim também o C. STJ em julgamento de Recurso Especial submetido ao regime do art. 543-C do CPC (REsp 1.153.119/MG, 1a Seção, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 02/12/2010).

2. Desta feita, não há que se falar em citação das pessoas físicas por constarem na cártula em exação. No que concerne à eventual dissolução irregular que levaria à almejada responsabilização, a devedora ingressou com processo para abertura de concordata preventiva na data de 26/10/90 (ID 50619305), anteriormente ao fato gerador do crédito tributário discutido, e a falência foi decretada em 09/06/96.

3. Foram constritos bens a fim de garantir a ação, do que se afere que o patrimônio não foi dilapidado, no mais, foi efetuada a penhora no rosto dos autos da falência e o síndico intimado a representar a executada.

4. Ressalte-se que o despacho ordinatório para citação da sociedade se deu no dia 02/05/95, assim, conforme fundamentado no julgado combatido, há mais de 20 (vinte) anos. Não obstante a citação da pessoa jurídica interrompa a prescrição para os responsáveis solidários, passados mais de 5 (cinco) anos do chamamento ao processo, configura a modalidade intercorrente para o redirecionamento aos sócios, ressalvada alguma das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário do art. 151 do CTN (Precedentes do C. STJ e TRF3).

5. Verifica-se também um longo lapso decorrido no interstício após a citação da pessoa jurídica. A própria Fazenda Nacional pediu suspensão pelo art. 40 da LEF em 03.07.98 e o desarquivamento foi requerido somente no dia 17/08/06 (ID 1763491), ou seja, mais de 8 (oito) anos depois. Devido à inércia da exequente, o feito foi novamente sobrestado em 22/05/14 (1763553), voltou a falar nos autos apenas em 22/01/16. Resta configurada a prescrição intercorrente.

6. Agravo de instrumento a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.